Tribunal: TJMT
Processo: 1009370-42.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009370-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JACIARA FERREIRA MATOS - CPF: 077.701.891-87 (AGRAVANTE), MARCIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 534.221.479-34 (AGRAVADO), SONIA MARIA RIVOLI DA SILVA - CPF: 008.911.411-62 (AGRAVADO), JAINE NAHANE MIRANDA - CPF: 024.873.611-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OPOSIÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRELIMINARES DE DESERÇÃO E AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA – AFASTADAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PROPRIETÁRIA DA ÁREA QUE DEVE FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO PRINCIPAL SOB PENA DE NULIDADE ABSOLUTA - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADA – MÉRITO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PERMANÊNCIA DOS OPOSTOS NA CONDIÇÃO DE DETENTORES DE APENAS TRÊS HECTARES – DELIMITAÇÃO DO ESPAÇO A SER OCUPADO QUE DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O recurso não pode ser considerado deserto quanto o protocolo se deu após o expediente bancário e o preparo recolhido no dia seguinte.

O agravante satisfaz a determinação contida no inciso II do art. 1.017 do CPC, ao declarar a impossibilidade de apresentar parte dos documentos obrigatórios, quando comprova a carga do processo na origem pelo advogado da outra parte e a ausência de angularização processual até a data da interposição do recurso.

Quanto a inadequação da via eleita, constatada a propriedade, indispensável que a ora agravante figure no polo passivo da ação de usucapião, devendo ser citada pessoalmente, já que a falta de tal procedimento formal gera nulidade absoluta e que pode ser arguida por ela mediante simples petição nos autos. No entanto, é de toda evidência que a análise de tais aspectos por esta Corte de Justiça acarretará supressão de instância e, por consequência, violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, de modo que deverão ser sopesados pelo juízo de primeiro grau.

“O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância. (...)”.
(N.U 1009706- 46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020).

Assim, em relação ao mérito, diante da necessidade de uma análise mais aprofundada das questões trazidas com a inicial, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009370-42.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JACIARA FERREIRA MATOS

AGRAVADOS: MÁRCIO ANTÔNIO DA SILVA e SÔNIA MARIA RIVOLI DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
JACIARA FERREIRA MATOS
, contra decisão proferida pela Juízo da 3º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
MMª. Juíza
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, que, nos autos da
Ação de Oposição nº. 1389-04.2018.811.0003 (Cód. 889238)
ajuizada em face de
MÁRCIO ANTÔNIO DA SILVA
e
SÔNIA MARIA RIVOLI DA SILVA
,
indeferiu
o pedido liminar, cujo objetivo é delimitar a permanência dos opostos, ora agravados, na condição de detentores da área de terras, a aproximadamente 03 (três) hectares da Estância Paraná, localizada no Km 05, da Rodovia do Peixe, em Rondonópolis/MT.

Aduz que os agravados nunca mantiveram a posse sobre área que pretendem usucapir na ação em usucapião n. 421-47.2013.811.0003 (40,5 hectares), em trâmite perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT, e nunca tiveram a posse com
animus domini
, ficaram morando em uma casa de peão cedida pelo ex-companheiro da agravante, posto que estavam passando por grande dificuldade financeira.

Ressalta que os agravados foram supostos detentores de aproximadamente três hectares, inclusive a filha da agravante mora na fazenda, tem a criação de gado, usa o curral, tem criação e doma de cavalos, sendo que os agravados moram na casa do caseiro, nunca fizeram nenhuma benfeitoria e nunca tiveram ali como se donos fossem.

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso para confirmar a concessão da tutela de urgência para que permaneçam no imóvel até o final da lide de oposição (id. 8399966).

A tutela recursal foi
indeferida
em 24/07/2019, pelo Des. Dirceu dos Santos, em substituição legal (id. 8931508).

Os agravados apresentaram contraminuta, suscitando a preliminar de inadequação da via eleita, por entender que a oposição não é meio adequado para a defesa nos autos da ação de usucapião; de não conhecimento do agravo por ausência de apresentação das peças obrigatórias, consoante previsão contida no art. 1.017, inciso I do CPC e por ser o recurso deserto. No mérito, aduzem que o pedido da agravante está atrelado ao mérito da demanda, e, não havendo qualquer prova robusta o suficiente a superar a necessidade da instrução probatória, requerem o seu desprovimento (id. 11581481).

Em prestígio ao princípio da não surpresa a agravante se manifestou por meio da petição de id. 41318467.

O preparo foi recolhido (id. 8402341 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

De início, registro que as preliminares de deserção, não conhecimento do recurso por ausência de peça obrigatória e de inadequação da via eleita na origem, não merecem prosperar.

Primeiro porque o presente recurso foi interposto em 26/06/2019 as 17:55 hs, ou seja, após o expediente bancário, de modo que o preparo foi recolhido no dia seguinte – 27-06/2019, as 8:55 hs,
conforme id. 8402341,
o que afasta a deserção alegada.

No que diz respeito à ausência de peça obrigatória, verifica-se que o recurso foi instruído com cópia da procuração da agravante (id. 8399995;),

cópia da decisão agravada (id. 8400303), intimação da decisão agravada - Diário Eletrônico da Justiça edição nº. 10505 (id. 8400308); cópia da inicial da ação de oposição e documentos (id’s 8400311 e 8400318), restando pendente a certidão de intimação da decisão agravada e a cópia da procuração dos agravados.

No entanto, consta do recurso que a justificativa da recorrente ampara-se na ausência de angularização processual e na carga dos autos físicos pela outra parte, cuja alegação é comprovada mediante consulta do andamento processual que atesta a retirada do processo pela advogada Jaine Nahane Miranda em 03/06/2019, e a sua devolução apenas em 26/06/2019, data da interposição do agravo.

Assim, vislumbra-se que o agravante cumpriu a determinação contida no inciso II, do Art. 1.017 do CPC, ao declarar a impossibilidade da justada dos respectivos documentos.

À proposito, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCURAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO. VALIDADE. ART. 1.017, II, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. 1. A petição de agravo de instrumento deve ser instruída, obrigatoriamente, "com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado" (CPC/2015, art. 1.017, I). 2.
Se inexistente qualquer dos documentos obrigatórios, é facultado ao advogado do agravante declarar essa condição, sob sua responsabilidade pessoal
(CPC/2015, art. 1.017, II). 3. Recurso especial provido”. (REsp 1793126/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019)

Já em relação à inadequação da via eleita na origem pela ora agravante para defender-se do que foi deduzido pelos agravados na Ação de Usucapião apensa, verifica-se que tal matéria não foi submetida ao juízo de primeiro grau.

Além disso, é importante ressaltar que as peculiaridades dos autos afastam o acolhimento de imediato da preliminar. Explico.

Não se desconhece o entendimento de que o opoente careceria de interesse processual para o oferecimento de oposição na ação de usucapião porque, estando tal ação incluída nos chamados juízos universais (em que são convocados a integrar o polo passivo por meio de edital toda a universalidade de eventuais interessados), sua pretensão poderia ser deduzida por meio de contestação, consoante aventado em decisão unipessoal proferida pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça Assusete Magalhães- no RESp. 1.726.292/CE em 05/11/2019.

Ocorre que, não só a Oposição que deu origem ao presente agravo, como também a Ação de Usucapião, tramitam no juízo
a quo
na forma física, o que dificulta afirmar que o edital para a convocação dos interessados na ação principal foi de fato publicado como determina a lei, pois, ao que consta pelo andamento do processo principal somente a parte incluída no polo passivo da demanda foi citado.

Aliás, vale dizer que uma das teses sustentas pela agravante é a má-fé dos autores da usucapião ao direcioná-la ao seu ex-convivente e parente dos agravados, tanto que ao apresentar contestação alegou sua ilegitimidade passiva já que todos sabiam quem de fato é a proprietária da área em litígio.

Portanto, imprescindível na hipótese dos autos a análise de eventual inadequação da via eleita pelo magistrado de primeiro grau por se encontrar mais próximo dos processos, notadamente no que diz respeito à propriedade dos imóveis, uma vez que as matrículas de n. 25860 e 33.276 do RGI de Rondonópolis (Id ́s 8400311 e 8400318), que compõe o objeto da ação principal, apontam que a propriedade da ora agravante oriunda da partilha de bens homologada na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável que ajuizou em face do Sr. Nicanor Leopoldo Nunes.

Nessa toada, constatada a propriedade, indispensável que a ora agravante figure no polo passivo da ação de usucapião, devendo ser citada pessoalmente, já que a falta de tal procedimento formal gera nulidade absoluta e que pode ser arguida por ela mediante simples petição nos autos.

Portanto, é de toda evidência que a análise de tais aspectos por esta Corte de Justiça acarretará supressão de instância e, por consequência, violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES DE DIALETICIDADE – AFASTADA – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO , LITISPENDÊNCIA E INCOMPETÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – RESCISÃO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONSTITUIÇÃO EM MORA E INADIMPLEMENTO – PONTOS CONTROVERTIDOS – INSTRUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1- As razões do agravo são condizentes e consistentes com as exposições de fato e de direito, e impugnam satisfatoriamente a decisão agravada, sendo possível a sua apreciação sem qualquer entrave formal ou de lógica que prejudique o seu entender, de modo que não há ofensa à dialeticidade.
2- “A questão não foi apreciada pelo e. Tribunal de origem, o que torna inviável a sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância, ainda quando se cuidar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 1.790.643/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/5/2019; AgRg no REsp 1.421.163/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma. [...].” (REsp 1766812/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 19/12/2019).
3- “A decisão proferida em agravo de instrumento, sob cognição sumária, não faz coisa julgada quanto à presença ou não dos requisitos para a concessão da reintegração de posse, bem como para a configuração do inadimplemento contratual, ainda mais quando naquele julgado restou consignado a necessidade de cognição exauriente, com análise de provas a serem produzidas sob contraditório, ao longo da instrução processual.” (TJMG - Apelação Cível 1.0092.14.000566-8/004, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2019, publicação da súmula em 03/12/2019).”
(N.U 1014395-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE E PENHORA DE BENS E VALORES DE TITULARIDADE DOS AGRAVANTES, COM A FINALIDADE DE GARANTIR FUTURA REPARAÇÃO DE DANOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO À ACUSAÇÃO DE LOCUPLETAMENTO INDEVIDO DE VALORES –
PRETENSÃO RECURSAL DE DESBLOQUEIO, SOB A ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DE RITO PROCESSUAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO, LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO ANTES DA EFETIVADA A CITAÇÃO – INSURGÊNCIAS NÃO FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA E, NEM AO MENOS, LEVADAS AO CRIVO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DESTE TRIBUNAL SOBRE TAIS QUESTÕES, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO
– APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância.
É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula nº 568 do STJ. As razões do agravo interno não têm o condão de alterar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo instrumento, a qual segue hígida.”
(N.U 1009706-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Assim, superadas as preliminares, passo ao mérito do recurso:

Cinge-se dos autos que a ora agravante
JACIARA FERREIRA MATOS
ajuizou a Ação de Oposição – Código 889238 em desfavor de
MÁRCIO ANTÔNIO DA SILVA e SÔNIA MARIA RIVOLI DA SILVA
, sob o fundamento de que eles nunca exerceram a posse do imóvel que pretendem usucapir com o
animus domini
, visto que cedeu a área para a fixação de moradia.

Diante disso, postulou tutela de urgência que os agravados permanecessem como detentores de apenas 3 hectares da área correspondente à casa do caseiro, quintal e curral, e não sob a sua totalidade que alcança 40 (quarenta) hectares.

O juízo “a quo” indeferiu o pleito liminar, por entender que a agravante não demonstrou a posse anterior sobre o imóvel questionado, o que, de fato, pelos elementos apresentados no presente recurso não se vislumbra de forma inequívoca, o que afasta a verossimilhança das alegações capaz de infirmar a decisão agravada.

Necessário se faz a produção de prova quanto à precária permissão de uso, e ainda de perícia judicial para aferir as medições do imóvel objeto do litígio, notadamente se sopesar o fato de que a utilização da área ocorre desde o ano de 2000 e somente em 2018 é que a ora agravante passou a insurge-se conta tal condição, o que, a princípio, nada mais prudente que aguardar o mérito das demandas que tramitam na origem e, assim, manter a situação na forma que se encontra.

A propósito, já se pronunciou este Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ESBULHO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 561, AMBOS DO CPC/15 – POSSE ANTERIOR PELOS AUTORES – NÃO CONSTATAÇÃO NESSA FASE PROCESSUAL – CAUTELA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO EXISTENTE AO TEMPO DA INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO – PRUDÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “QUIETA NON MOVERE” – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da ausência dos requisitos necessários previstos nos artigos 300 e 561, ambos do CPC/15 para a concessão de liminar/tutela de urgência pleiteada pelos requerentes na ação de reintegração de posse , mister manter a decisão singular, por não se mostrar, em princípio, injusta a posse da parte requerida, mostrando-se prudente manter a situação já existente no local, necessitando o feito de análise minuciosa, devendo aguardar a instrução da ação principal.
Em sede de direito real é apropriado que se mantenha o “status quo” da situação, em observância ao princípio “quieta non movere”, que aconselha a manutenção da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda, até que se tenha melhores elementos probatórios. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de ser incabível o arbitramento de honorários advocatícios em recursos interpostos contra decisões interlocutórias”.
(N.U 1016591-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de oposição em ação de reintegração de posse – Indeferimento de pedido de concessão de tutela antecipada de urgência para impedir reintegração de posse do primeiro oposto contra os demais
– Inconformismo – Improcedência –
Ausência de elementos comprobatórios, ao menos no exame prefacial típico das liminares, da probabilidade do direito alegado, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Necessidade de análise mais aprofundada da questão, que escapa dos limites do exame superficial típico das tutelas de urgência – Decisão mantida – Recurso não provido”
.
(TJ-SP - AI: 20735477820198260000 SP 2073547-78.2019.8.26.0000, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 28/04/2014, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2019)

Registre-se, por fim, que a ocupação e/ou delimitação o da área litigiosa diz respeito ao mérito da ação, de modo que não pode ser apreciada nesse recurso, sob pena de suprimir a instância de primeiro grau.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020